Tribunal: TJMMG
Processo: 2000047-11.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000047-11.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000261-24.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 25/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELOS CRIMES DE TORTURA COM RESULTADO MORTE, TORTURA-CASTIGO, ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO NA CONCLUSÃO PROCESSUAL COM DECRETAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE ELEMENTOS CONCRETOS DO PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, ante a decretação de sentença condenatória, pela ausência de contemporaneidade e de elementos concretos de periculum libertatis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em avaliar se os fundamentos que subsidiaram a manutenção da medida constritiva quando da prolação da sentença que condenou os pacientes pela prática dos crimes de tortura com resultado morte (por duas vezes) e tortura-castigo caracteriza constrangimento ilegal III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida constritiva, e não ao lapso temporal do crime. 4. A manutenção da medida constritiva restou fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), indicando motivação suficiente ao salientar “a necessidade da privação da liberdade pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelos acusados, policiais militares com representatividade de aparato estatal, com destaque para o modo de operação (modus operandi) dos fatos praticados, especificamente sobre como ocorreram, notadamente durante o turno de serviço, no período de menor vigilância social – turno da madrugada, em uma pequena cidade do interior do Estado de Minas Gerais, a qual possui aproximadamente 4 (quatro) mil habitantes, com emprego de aparatos próprios da atividade policial (cacetete e viatura policial)”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO 6. Ordem de habeas corpus denegada. _________ Artigos relevantes citados: CPPM, art. 254 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 222.145/SC, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 8/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem requerida. Fez sustentação oral o advogado Lucas Pinto Carapiá Rios. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado em favor dos pacientes Cb PM Daniel da Silva Barbosa e Sd PM Emanuel Romualdo Gonzaga, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF), no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nos arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (CPP) e no art. 7º, item 6 da Convenção Americana de Direitos Humanos, apontando como autoridade coatora a juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. Inicialmente, os impetrantes narraram que: - Os pacientes “foram denunciados pelo Parquet pelos crimes insculpidos no art. 1º, inciso II, § 4º, inciso I, da Lei n.º 9.455/1997, por duas vezes, e art. 1º, inciso II, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n.º 9.455/1997, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal”. - Conforme a denúncia, as condutas delituosas foram praticadas em 22/10/2023 e 12/04/2024, entretanto apenas em 28/11/2024 o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos pacientes, que foi acolhida pela autoridade coatora em 12/12/2024, com fundamento na “a) preservação da ordem pública, fundamentando-se que foram empregados bens do aparato estatal para prática de atos ilícitos; e b) garantia da instrução criminal, pela condição de policiais militares e suposta facilidade de contato com vítimas e testemunhas”. - Finalizada a instrução e formulado novo pedido de revogação das prisões preventivas, foi mantida a medida constritiva, ratificando-se os mesmos fundamentos originários. - Em audiência para a leitura da sentença que condenou os pacientes pela prática dos crimes de tortura com resultado morte (por duas vezes) e tortura-castigo, impondo a reprimenda de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão ao Cb PM Daniel da Silva Barbosa e 22 (vinte e dois) anos de reclusão ao Sd PM Emanuel Romualdo Gonzaga, a defesa novamente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo sido o pedido negado em 19/03/2026, sob o fundamento da “necessidade para a garantia da ordem pública, para a efetividade do direito penal e segurança social, além de invocar as quantidades das penas aplicadas como potencial estímulo à evasão do distrito da culpa”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegaram que a decisão que manteve a prisão cautelar é ilegal e desnecessária e, para tanto, apresentam os seguintes argumentos, in verbis: a) A avaliação de gravidade e contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão, que consistem em mera e insistente reprodução dos fundamentos que ensejaram a longínqua decretação da prisão preventiva (cuja duração já ultrapassa os 02 anos e 03 meses), configuram antecipação de pena no caso concreto, violando o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e o art. 313, § 2º, do CPP; b) A decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória não possui fundamentação idônea e autônoma, limitando-se a reproduzir, de forma mecânica, os fundamentos primitivos da decretação original, sem renovação dos requisitos de cautelaridade, o que configura, também por essa via, antecipação de pena vedada pelo art. 313, § 2º, do CPP; c) A quantidade de pena aplicada na sentença condenatória recorrível não constitui, por si só, fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, configurando-se, no caso dos autos, ilegal presunção de fuga, desprovida de lastro concreto; d) O atual momento processual, uma vez proferida sentença e encerrada a instrução, admite como providência cautelar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Alegaram também que a decisão da autoridade coatora padece de vício de contemporaneidade, considerando que os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido em outubro de 2023 e abril de 2024, a prisão foi decretada somente em dezembro de 2024 e, desde então, nenhum fato novo ou superveniente foi indicado para justificar a manutenção da segregação. Acrescentaram que, nos termos do art. 256 do CPPM e do art. 312, §2º do CPP, a decisão que decreta a preventiva deve ser fundamentada, sendo necessária a existência, de forma concreta, de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a imprescindibilidade da medida segregadora. Nesse sentido, destacaram que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “ainda que graves, fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade”. Destacaram que o fundamento utilizado pela autoridade coatora relacionado a contemporaneidade não subsiste ao superficial exame, porquanto “trata-se de elementos pretéritos, invocados repetidamente como se fossem contemporâneos, quando na verdade já existiam antes mesmo da primeira ordem de segregação.” Alegaram também que o temor genérico de testemunhas, desprovido de qualquer fato concreto imputável aos pacientes, não pode servir de lastro para a manutenção de prisão cautelar no atual momento processual. Afirmaram que a instrução foi integralmente encerrada, com sentença condenatória proferida, e o processo se encontra em fase recursal. Nesse sentido, alegaram que o suporte fático que poderia, em tese, justificar a cautelar, pela conveniência da instrução, desapareceu por completo – e, com ele, toda e qualquer base para invocar o temor testemunhal como fundamento para a segregação. Asseveraram, ademais, que a decisão impugnada se limitou a fazer referência, de forma genérica, ao fato de que as testemunhas Nilton de Oliveira Silvério e Lucas Martins dos Santos "relataram o fundado temor dos acusados pelos fatos pelos quais foram condenados", entretanto não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 individualizou uma única conduta concreta, praticada pelos pacientes, que tenha gerado ou alimentado esse temor. Nesse contexto, argumentaram que não há nos autos notícia de qualquer ato que pudesse ser imputado aos pacientes como causa do receio das testemunhas. Concluíram que, diante da ausência de fundamentos atuais e concretos que justifiquem a prisão preventiva, revela-se necessário o reconhecimento de que a manutenção da prisão cautelar constitui violação direta ao art. 255, alíneas “a” e “c”, do CPPM c/c os arts. 312, § 4º, e 313, § 2º, ambos do CPP, bem como ao art. 5º, LVII, da CF. Alegaram também que a única inovação argumentativa da decisão impugnada foi a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória, fundamento este que, segundo os impetrantes é rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme RHC n. 212.836/RS e RHC n. 201.066/MG. Contestaram o mesmo fundamento sob alegação de ausência de elemento concreto nos autos que indique “preparativos de fuga, aquisição de documentos falsos, transferência de patrimônio, contatos com terceiros para facilitar eventual evasão, tentativa de obtenção de passaporte, alienação de bens ou qualquer outra circunstância objetiva” que confira substância ao receio invocado na decisão da autoridade coatora. Nesses termos, alegaram que a manutenção da prisão preventiva dos pacientes configura antecipação de cumprimento de pena, expressamente vedada pelo art. 313, § 2º, do CPP. Alternativamente, defenderam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP. Ao final, pugnaram, por, in verbis: a) A concessão liminar da ordem de habeas corpus para imediatamente revogar as prisões preventivas de EMANUEL ROMUALDO GONZAGA e DANIEL DA SILVA BARBOSA, expedindo-se os correspondentes alvarás de soltura, com ou sem as medidas cautelares diversas sugeridas, independentemente do julgamento de mérito desta Ação; b) Ao final, seja CONHECIDA e JULGADA PROCEDENTE a presente ação, a fim de que se CONCEDA a ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor dos PACIENTES, para revogação das respectivas prisões preventivas, nos termos do art. 259 do CPPM, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tais como: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de manter contato com vítimas e testemunhas; iii) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; iv) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; v) suspensão do exercício da função pública; vi) monitoração eletrônica; c) A intimação da autoridade coatora para prestar informações; d) A oitiva do Ministério Público. Em decisão acostada ao Evento 9, este relator indeferiu a medida liminar requerida e determinou que se oficiasse a autoridade coatora, para que prestasse as suas informações, e, em seguida, fosse dada “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para sua manifestação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As informações prestadas pela autoridade coatora foram acostadas no evento 19, INF_HABEAS_CORP1. Em parecer, a douta Procuradora de Justiça opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção das prisões preventivas dos pacientes (Evento 22, PROMOÇÃO1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor dos pacientes, Cb PM Daniel da Silva Barbosa e Sd PM Emanuel Romualdo Gonzaga. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes de tortura com resultado morte (por duas vezes) e tortura-castigo, sendo imposta a reprimenda de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão ao Cb PM Daniel da Silva Barbosa e 22 (vinte e dois) anos de reclusão ao Sd PM Emanuel Romualdo Gonzaga. Na sentença proferida, restou mantida a prisão preventiva, pela conservação das circunstâncias que inicialmente sustentaram a sua decretação, de modo que foi negado o direito de recorrer em liberdade. Em audiência de leitura da decisão condenatória, a defesa dos sentenciados, ora pacientes, reiterou o pedido de revogação da prisão (Evento 424 – ATA1), que restou denegado pela decisão objeto do presente remédio recursal, sob os seguintes fundamentos: [...] Em análise dos autos verifico que foi negado o direito de recorrer em liberdade aos acusados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, os quais foram condenados pela prática dos crimes de tortura com resultado morte (por duas vezes) e tortura castigo, previstos na Lei n.º 9.455/97, conforme sentença de evento 423-SENT1. Observa-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva dos acusados em sede de procedimento investigatório (PIC 2000649-55.2024.9.13.0005) e, em ato contínuo, foi mantida a prisão preventiva dos acusados nos presentes autos conforme decisões exaradas nos eventos 6-DEC1, 140-DEC1, 244-DEC1 e 292-DEC1, sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 254 a 256, do CPPM, c/c art. 3º, alínea “a” do CPPM e art. 311 a art. 316 do CPP. Além da admissibilidade da prisão preventiva em razão da imputação típica e da presença do fumus comissi delicti (prova da existência e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312, do CPP c/c art. 3º, alínea “a” e art. 254 e art. 255, do CPPM), ainda permanece o periculum libertatis (perigo da liberdade), assim compreendido como o perigo que deve ser aferido concretamente para a garantia da ordem pública, bem como para a efetividade do direito penal e para a segurança social. Em que pese a primariedade dos sentenciados, verifica-se que os delitos pelos quais foram condenados são dotados de extrema gravidade (dois crimes de tortura com resultado morte e uma tortura-castigo que resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima). Este também é o entendimento dos Tribunais Superiores, em especial o Superior Tribunal de Justiça – STJ, eis que “condições pessoais favoráveis, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva sempre que houver elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar” (AgRg no HC 1019668 / SP; RHC 98707 / MG). Como destacado nas decisões anteriormente prolatadas restou devidamente evidenciada a necessidade da privação da liberdade pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelos acusados, policiais militares com representatividade de aparato estatal, com destaque para o modo de operação (modus operandi) do fatos praticados, especificamente sobre como ocorreram, notadamente durante o turno de serviço, no período de menor vigilância social – turno da madrugada, em uma pequena cidade do interior do Estado de Minas Gerais, a qual possui aproximadamente 4 (quatro) mil habitantes, com emprego de aparatos próprios da atividade policial (cacetete e viatura policial). As circunstâncias de fato supramencionadas indicam a existência de periculum libertatis, atendendo ao art. 312, §2º do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, cuja leitura interpretativa foi realizada com fulcro na lição doutrinária e no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADI 3360 e ADI 4109). Diante da permanência das circunstâncias de fato que inicialmente viabilizaram a manutenção da prisão preventiva – gravidade concreta da conduta e o modus operandi que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, permanece a necessidade da manutenção da custódia dos acusados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga. Por fim, imperioso destacar que a custódia cautelar dos sentenciados se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, em específico quando verificado que o decreto condenatório quanto aos crimes de tortura com resultado morte, impôs a reprimenda de 24 anos de reclusão ao sentenciado CB PM Daniel da Silva Barbosa e 22 anos de reclusão ao sentenciado SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, aos quais atuam como estimulo à evasão do distrito da culpa diante da elevada reprimenda, em que pese passível ainda de recurso. A eficácia da tutela jurisdicional penal depende também da capacidade de o Estado de executar a reprimenda que validamente impôs. Permitir que sentenciados por crimes violentos e hediondos, dotados de extrema gravidade e com reprimendas superiores à 20 (vinte) anos recorram em liberdade significa, na prática, assumir o risco excessivo e injustificável de frustração completa do cumprimento da sanção penal. Para além disso, ainda subsistem circunstâncias concretas recentes mencionadas na decisão de evento 292-DEC1, como o relato das testemunhas civis Nilton de Oliveira Silverio e Lucas Martins dos Santos, que relataram o fundado temor dos acusados pelos fatos pelos quais foram condenados, o que também é fator apto a atender ao requisito da contemporaneidade/atualidade do perigo concreto dos fatos imputados. ANTE O EXPOSTO, de acordo com a fundamentação supracitada, mantenho prisão preventiva dos acusados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, estando satisfeitos os requisitos da prova do fato delituoso e indícios suficientes da autoria, previstos no art. 254, alíneas “a”, “b” c/c as condições do art. 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “d” (segurança da aplicação da lei penal militar) do CPPM c/c art. 311, 312, caput e §2º, do CPP, arts. 313 a 316, do CPP c/c art. 3º alínea “a”, do CPPM. (Evento 1, OUT2) A defesa, por sua vez, pugna pela revogação da prisão em razão de conclusão da instrução probatória e proferimento de decisão condenatória, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 como ausência de contemporaneidade e de elementos concretos de periculum libertatis, ao passo que as medidas cautelares se mostram suficientes para reprimir os pacientes. De plano, registro que, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)[i], a prisão preventiva pode ser perpetrada em qualquer fase processual, inclusive após decretada sentença condenatória, desde que presentes os requisitos de materialidade e autoria delitivas. Conforme verificado nos autos, a materialidade é incontroversa. Quanto à autoria, sem o afã de adentrar no mérito da questão, consta na sentença que “houve o reconhecimento fotográfico dos acusados corroborado pelos depoimentos das testemunhas, além da indicação do local dos fatos pela vítima Nilton de Oliveira Silverio e da localização da viatura no momento dos fatos, conforme relatórios de Geolocalização utilizados pela PMMG. Além disso, os próprios acusados confirmaram em interrogatório, conforme já mencionado, que estavam empenhados no serviço no dia dos fatos”, configurando o requisito da presença de indícios suficientes. Em relação à contemporaneidade dos fatos, ratifico meu entendimento no sentido de que essa atualidade não diz respeito ao tempo do crime, mas, sim, à subsistência dos fatos que ensejaram a decretação da medida constritiva. A propósito, essa é a interpretação que vem sendo difundida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a contemporaneidade “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal“ (Agravo Regimental no HC n. 190.028, STF, 1ª Turma, ministra Rosa Weber, publicado no DJ em 11.2.2021), compreensão que foi reafirmada mais recentemente no AgRg no AgRg no RHC n. 190.566/PR, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. No tocante à alegada ausência do periculum libertatis, que compreende o perigo concreto da liberdade para a garantia da ordem pública, coaduno com o entendimento do juízo primevo, no sentido de “Em que pese a primariedade dos sentenciados, verifica-se que os delitos pelos quais foram condenados são dotados de extrema gravidade (dois crimes de tortura com resultado morte e uma tortura-castigo que resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima)”, realizados durante o turno de serviço e mediante a utilização do aparato da Corporação Militar, com modus operandi demasiadamente violento. A esse respeito, trago à baila o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 183446 AgR, 1ª Turma, Relator Min. Roberto Barroso, j. em 16/06/2020 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a "gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 3.7 toneladas de maconha e mais de 5kg de "Skank"), bem como para garantia da aplicação da lei penal, até porque os réus tentaram se evadir da abordagem policial". 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC n. 222.145/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025.) Conforme já me manifestei em outras oportunidades, o acautelamento preventivo deve ser mantido enquanto persistiram os motivos que o justificaram, hipótese que amolda ao caso em comento, pela gravidade concreta da prática criminosa, revelada no modus operandi do delito, causadora de grande intranquilidade social em um município de pequeno porte. Além disso, atento a todos os argumentos explanados nesses autos, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso concreto, ao passo que a custódia preventiva ainda se mostra como a única medida suficiente. Por fim, ressalto que, ao contrário do sustentado pela defesa, não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à reprimenda que eventualmente deverão cumprir os pacientes, pois, como visto, a custódia cautelar, no caso, tem por finalidade garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e não o propósito de apresentar-se como uma antecipação de pena. Nesse contexto, entendo que há elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. Pelo exposto, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator